Tribunal: TJES
Processo: 0006173-22.2008.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006173-22.2008.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARMANDO SOUZA CABRAL
RECORRIDO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
0006173-22.2008.8.08.0047

RECORRENTE:
ARMANDO SOUZA CABRAL

RECORRIDO:
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO (Sucessor do HSBC BANK BRASIL S.A.)

RELATOR:
DR. ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ARMANDO SOUZA CABRAL
em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
KIRTON BANK S.A.
(sucessor do HSBC/Bamerindus).

A parte autora pleiteia o recebimento das diferenças de correção monetária e juros remuneratórios não creditados em sua caderneta de poupança, referentes aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos governamentais (especificamente Plano Collor I - Abril/1990), conforme planilha de cálculo acostada aos autos (ID 15811384).

O feito permaneceu suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal (Temas 264, 265, 284 e 285). Após o decurso do prazo de suspensão e a migração dos autos para o sistema eletrônico, vieram-me conclusos para julgamento.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade
O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Conheço do recurso.

Do Fim da Suspensão
Inicialmente, registro que o sobrestamento dos feitos referentes aos Planos Econômicos, determinado pelo STF, não mais subsiste para o impedimento de julgamento de mérito nas instâncias ordinárias, tendo em vista o exaurimento dos prazos dos acordos coletivos (ADPF 165), devendo o Judiciário dar vazão às demandas represadas.

Do Mérito
A relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e o poupador é de consumo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) já se pacificou no sentido de que o poupador tem direito adquirido ao reajuste de seus depósitos de acordo com o índice inflacionário vigente no momento do início do ciclo mensal da caderneta de poupança (data-base).

No caso do
Plano Collor I
, é entendimento consolidado que:

Para os valores
não bloqueados
(até Cr$ 50.000,00) que permaneceram junto à instituição financeira, aplica-se o IPC;

A legitimidade passiva é do banco depositário para os valores não bloqueados.

A planilha acostada aos autos (ID 15811384 - Pág. 1) demonstra que a parte autora possuía saldo em abril/1990 (data base dia 15), sobre o qual deveria ter incidido a correção de
44,80%
(IPC), mas que não foi integralmente creditada pela instituição financeira à época.

Ressalto que, não se tratando de valores transferidos ao BACEN, mas sim de saldo mantido sob a custódia do banco recorrido, é patente o dever de indenizar a diferença de correção monetária.

Quanto aos juros remuneratórios, estes integram o capital e compõem a remuneração da poupança, devendo incidir sobre a diferença de correção monetária apurada, de forma capitalizada, desde o vencimento até o efetivo pagamento.

A prescrição para ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários é vintenária (20 anos), conforme regra de transição do Código Civil (art. 2.028 do CC/02 c/c art. 177 do CC/16), entendimento este sumulado pelo STJ. Tendo a ação sido proposta em 2008, não há que se falar em prescrição.

Portanto, assiste razão ao Recorrente. A sentença merece reforma para reconhecer o direito à diferença pleiteada.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando o Recorrido
KIRTON BANK S.A.
a pagar ao Recorrente:

As diferenças de correção monetária referentes ao
Plano Collor I (mês de referência abril/1990 - índice 44,80%)
sobre o saldo existente na conta de poupança de titularidade do autor, até o limite do valor não bloqueado (Cr$ 50.000,00 à época);

Sobre o valor da diferença apurada, deverão incidir:

Juros remuneratórios
de 0,5% ao mês, capitalizados, desde a data em que deveriam ter sido creditados até a data do efetivo pagamento;

Correção monetária
plena pelos índices oficiais da caderneta de poupança até o efetivo pagamento;

Juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC/2002).

O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, observando-se a planilha apresentada, se condizente com os parâmetros aqui fixados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)